Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016026-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Capacidade Processual, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MULLER - CPF: 570.694.921-20 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTOS DRUMOND - CPF: 690.103.231-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVA OFICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TOPOGRÁFICA. PONTO CONTROVERTIDO DEPENDENTE DE APURAÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Muller contra decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos de ação de interdito proibitório, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, indeferiu a produção de prova pericial topográfica e designou audiência de instrução, não obstante o auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça tenha certificado que a área objeto da demanda está ocupada por terceiros estranhos à lide — famílias de imigrantes venezuelanos e haitianos —, e não pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a teoria da asserção autoriza a manutenção do réu no polo passivo de ação possessória quando prova oficial, produzida pelo próprio Juízo, certifica que ele não ocupa a área disputada e que terceiros estranhos à lide são os efetivos ocupantes; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial topográfica configura cerceamento de defesa quando a própria decisão saneadora fixou como ponto controvertido a delimitação exata da área da posse exercida por cada parte.

III. Razões de decidir

3. A teoria da asserção tem aplicação precípua no momento do juízo de admissibilidade da demanda, quando o magistrado ainda não dispõe de elementos probatórios concretos. Sua função é evitar que o juiz adentre o mérito ao receber a inicial, e não perpetuar no polo passivo quem a instrução preliminar demonstrou não ter relação direta com os fatos narrados. Contudo, quando o autor imputa ao réu não apenas a ocupação direta, mas também a liderança e o fomento de invasões — fatos ainda não esclarecidos pela instrução —, a extinção prematura do processo poderia causar prejuízo ao autor caso as alegações se confirmem, razão pela qual a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida, sem prejuízo de sua reanálise após instrução completa.

4. A discricionariedade judicial na condução da instrução probatória não autoriza a supressão de meio de prova essencial à elucidação de controvérsia técnica relevante. Quando o próprio saneamento fixa como ponto controvertido a delimitação exata da área da posse exercida por cada parte, o indeferimento da prova pericial topográfica — único meio hábil a responder a essa questão com precisão científica, mediante georreferenciamento e verificação da correspondência entre as matrículas e a realidade física do terreno — configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal.

5. A prova testemunhal e a documental, embora indispensáveis à instrução possessória, são insuficientes para dirimir controvérsia que exige conhecimento técnico especializado sobre delimitação de áreas, sobreposição de matrículas e georreferenciamento. A realização da audiência de instrução antes da conclusão do laudo pericial inverte a lógica da instrução probatória e compromete a qualidade do julgamento, devendo a perícia anteceder ou ser realizada concomitantemente à prova oral.

6. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal perde seu objeto com o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, devendo ser declarado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a realização de prova pericial topográfica nos autos de origem, com o objetivo de delimitar a área objeto da demanda, verificar a correspondência entre as matrículas e a realidade física do terreno e identificar a localização das edificações certificadas no auto de constatação, devendo a audiência de instrução ser redesignada para data posterior à conclusão e juntada do laudo pericial.

Tese de julgamento:

"1. A teoria da asserção, que orienta a aferição das condições da ação com base nas alegações da petição inicial, não impede que, em fase avançada do processo, o juízo considere provas oficiais já produzidas ao examinar a legitimidade passiva em ação possessória, devendo a questão ser definitivamente resolvida após instrução probatória completa. 2. Em ação possessória que envolva controvérsia técnica sobre delimitação e localização de área urbana composta por múltiplos lotes, com ocupação parcial por terceiros, a prova pericial topográfica constitui meio probatório necessário e insubstituível quando o próprio saneamento fixou como ponto controvertido a delimitação exata da área da posse exercida por cada parte, sendo seu indeferimento causa de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 17, 370, parágrafo único, 373, 554, 557, 561, I, 567, 995, parágrafo único, 1.015, VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 988 (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018); STJ, AgInt no AREsp 1.290.789/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/08/2018; TJ-MT, AI 0483115120258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO ROBERTO MULLER
em face da decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1009007-53.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
EDUARDO SANTOS DRUMOND
em face do agravante.

A decisão agravada, proferida em 16/03/2026 (Id. 226626497), em síntese:
(i)
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, aplicando a teoria da asserção para mantê-lo no polo passivo;
(ii)
entendeu que eventual divergência quanto aos fatos seria matéria de mérito;
(iii)
indeferiu a produção de prova pericial/topográfica requerida pela defesa; e
(iv)
designou audiência de instrução para o dia 23/04/2026, às 14h00min.

Na petição inicial da ação de origem,
EDUARDO SANTOS DRUMOND
alegou ser proprietário e possuidor, desde 2012, dos lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da quadra 05 e lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da quadra 04, situados na Rua E, Loteamento São Mateus, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital. Sustentou que o réu e terceiros a ele ligados estariam promovendo ameaças de invasão, realizando limpeza com maquinário pesado e procedendo à comercialização irregular de lotes, requerendo a expedição de mandado proibitório.

A tutela de urgência foi indeferida por decisão de 19/03/2024 (Id. 144436524), sob o fundamento de que, embora o domínio tenha sido comprovado pelas matrículas e cadastros de IPTU, não houve demonstração cabal do exercício fático da posse, como vigilância ou manutenção de cercas.

No curso do feito, o Juízo determinou a realização de auto de constatação no imóvel, em razão de o réu ser figura conhecida em ocupações coletivas na região. O Oficial de Justiça certificou, com fé pública, que na área referente às quadras 04 e 05 existem 03 (três) casas de alvenaria ocupadas por famílias de imigrantes venezuelanos e haitianos, com ligação irregular de água, estando os demais lotes desocupados.

Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustenta, em síntese:

(a)
que a prova oficial produzida em juízo — o auto de constatação — compromete a premissa utilizada para mantê-lo no polo passivo, porquanto certifica que a área não está sendo ocupada por ele, mas por terceiros estranhos à lide, de modo que a teoria da asserção não pode ser aplicada de forma mecânica quando o processo já superou a fase de simples exame abstrato da inicial;

(b)
que a legitimidade passiva nas ações possessórias recai exclusivamente sobre quem exerce a posse de fato ou pratica o esbulho no momento da lide, sendo defeso ao Juízo postergar essa análise diante de prova oficial que demonstra a ausência de qualquer vínculo do réu com a área;

(c)
que a fungibilidade das ações possessórias não tem o alcance de salvar a demanda quando o próprio conjunto probatório aponta para a ausência de prova idônea da posse anterior do autor, requisito essencial da tutela possessória nos termos do art. 561, I, do CPC;

(d)
que o indeferimento da prova pericial/topográfica configura cerceamento de defesa, pois a própria decisão saneadora fixou como ponto controvertido a delimitação exata da área da posse exercida por cada parte, controvérsia que não pode ser dirimida por prova oral ou documental, mas apenas por prova técnica adequada.

Requereu, em sede de tutela recursal, a suspensão da audiência de instrução designada para 23/04/2026 (posteriormente redesignada para 18/06/2026) e, no mérito, o provimento integral do recurso para:
(1)
reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; ou, subsidiariamente,
(2)
determinar a reabertura da instrução para realização de prova pericial/topográfica.

O agravante informou ser beneficiário da justiça gratuita deferida nos autos de origem, razão pela qual não recolheu o preparo recursal.

Por decisão de 20/04/2026, foi indeferida a antecipação da tutela recursal, consignando que não ficou demonstrado dano iminente que exigisse o deferimento da medida naquele momento, e que a matéria precisaria ser avaliada com cautela, visto que, ainda que o agravante não estivesse na área, seria ele quem estaria ameaçando a posse e liderando as ocupações, fatos que poderiam levar ao entendimento de confusão com o mérito. Determinou a intimação da parte adversa para oferecer resposta em 15 dias e, após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Inconformado com o indeferimento da tutela recursal, o agravante interpôs
Agravo Interno
(Id. 362433361), reiterando os argumentos expendidos no agravo de instrumento e acrescentando:
(i)
que a teoria da asserção somente é aplicável no momento do recebimento da inicial, sendo inaplicável na fase de saneamento, quando já existe prova oficial produzida nos autos;
(ii)
que a ilegitimidade passiva seria superveniente, comprovada pelo auto de constatação;
(iii)
que o esbulho já se consumou, tornando inadequada a via do interdito proibitório;
(iv)
que a manutenção do agravante no processo para investigar sua suposta influência sobre terceiros configuraria desvio de finalidade e pesca probatória (
fishing expedition
); e
(v)
que a conduta do agravado configuraria litigância de má-fé.

Por despacho de 15/05/2026, o Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno, consignando não haver previsão legal para tanto, e determinou que se aguardasse o decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento pelo agravado.

O agravado
não apresentou contraminuta
, conforme certidão de decurso de prazo de 15/05/2026 (ID 368933384).

O agravado também
não apresentou contraminuta ao agravo interno
, conforme certidão de decurso de prazo de 19/05/2026 (ID 368933384).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, instada a se manifestar, pugnou pelo prosseguimento do feito, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC que justificassem sua intervenção como fiscal da ordem jurídica (Id. 376421354).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO ROBERTO MULLER
em face da decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1009007-53.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
EDUARDO SANTOS DRUMOND
em face do agravante.

I. QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. Do cabimento do agravo de instrumento

Inicialmente, cumpre examinar o cabimento do presente recurso.

A decisão agravada tem natureza interlocutória e foi proferida em sede de saneamento e organização do processo. O agravante impugna, especificamente:
(a)
a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva; e
(b)
o indeferimento da prova pericial.

No que tange ao indeferimento da prova pericial, o cabimento do agravo de instrumento encontra expressa previsão no art. 1.015, VI, do CPC, que autoriza o recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre "
exibição ou posse de documento ou coisa
" e, por interpretação extensiva consolidada na jurisprudência, contra decisões que versem sobre produção de provas em geral, notadamente quando o indeferimento pode causar prejuízo irreparável à parte.

No que concerne à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, embora não haja previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 988, firmou a tese da
taxatividade mitigada
, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em futura apelação (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

No caso concreto, a urgência é evidente: a manutenção do agravante no polo passivo com imediata designação de audiência de instrução impõe-lhe o ônus de participar de instrução processual potencialmente inútil, em processo cuja premissa fática foi abalada por prova oficial produzida pelo próprio Juízo. O exame da questão apenas em sede de apelação tornaria inócua a insurgência, pois toda a instrução já teria sido realizada.

Conheço do agravo de instrumento.

1.2. Do agravo interno — prejudicialidade

O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.

Com o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, o agravo interno perde seu objeto, porquanto a tutela recursal nele pleiteada se subsume ao próprio mérito do recurso principal, ora apreciado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

II. DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

2.1. Da questão em discussão

Duas são as questões centrais a serem dirimidas:

(i)
Se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, está correta diante da existência de prova oficial — o auto de constatação — que certifica não ser o agravante o ocupante da área disputada; e

(ii)
Se o indeferimento da prova pericial/topográfica configura cerceamento de defesa, considerando que a própria decisão saneadora fixou como ponto controvertido a delimitação exata da área da posse exercida por cada parte.

2.2. Da ilegitimidade passiva e da teoria da asserção

A teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio e consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que as condições da ação — dentre elas a legitimidade
ad causam
— devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, com base nas afirmações feitas pelo demandante na petição inicial, sem necessidade de incursão no mérito da causa.

Essa teoria tem aplicação precípua no momento do juízo de admissibilidade da demanda, quando o magistrado ainda não dispõe de elementos probatórios concretos e deve examinar, em abstrato, se as partes indicadas na inicial são, em tese, as titulares da relação jurídica deduzida em juízo.

Contudo, a aplicação irrestrita e mecânica da teoria da asserção em qualquer fase do processo, mesmo após a produção de provas que contradigam frontalmente as alegações iniciais, não encontra respaldo na doutrina nem na jurisprudência mais abalizada.

No caso dos autos, o processo já superou, há muito, a fase de simples exame abstrato da petição inicial. O próprio Juízo determinou a realização de auto de constatação no imóvel — diligência que resultou na certificação, por Oficial de Justiça, com fé pública, de que:

"Na área referente às quadras 04 e 05 existem 3 casas de alvenaria ocupadas por famílias de imigrantes (venezuelanos e haitianos), com ligação irregular de água, estando os demais lotes desocupados." (ID 360647864)

Essa prova oficial, produzida pelo próprio Juízo, é elemento concreto e objetivo que integra os autos e não pode ser simplesmente desconsiderado sob o pretexto de que a legitimidade deve ser aferida apenas com base nas alegações da inicial.

A teoria da asserção não é um escudo intransponível que imuniza a parte autora de qualquer questionamento sobre a pertinência subjetiva da demanda, independentemente das provas produzidas. Sua função é evitar que o juiz, no momento do recebimento da inicial, adentre o mérito para verificar se as alegações são verdadeiras. Não se presta, porém, a perpetuar no polo passivo quem a própria instrução preliminar demonstrou não ter qualquer relação com os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, a legitimidade passiva nas ações possessórias — e, em especial, no interdito proibitório — recai sobre aquele a quem se imputa a autoria da ameaça possessória. Conforme o art. 567 do CPC, o interdito proibitório visa tutelar o possuidor que tenha
"justo receio de ser molestado na posse
", sendo o polo passivo ocupado por quem pratica ou ameaça praticar a turbação ou o esbulho.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que:

"A legitimidade passiva em ação possessória é daquele que pratica a turbação ou o esbulho. Se a ocupação do imóvel é exercida por terceiros, estranhos à lide, a parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo."
(STJ, AgInt no AREsp 1.290.789/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

No caso concreto, o auto de constatação certificou que a área está ocupada por terceiros — famílias de imigrantes venezuelanos e haitianos —, e não pelo agravante. Os demais lotes estão desocupados. Não há, nos autos, qualquer prova de que o agravante esteja exercendo a posse direta ou indireta sobre os imóveis, ou de que esteja praticando, no momento atual, atos concretos de ameaça possessória.

A decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu que "
saber se o réu efetivamente praticou ou não tais atos de ameaça (fomento de invasão, uso de máquinas) ou se detém relação com os terceiros ocupantes indicados no Auto de Constatação, é matéria fática que se confunde com o próprio mérito da causa e será dirimida em sentença, após a devida instrução probatória
."

É certo que, em regra, a questão da legitimidade passiva se confunde com o mérito nas ações possessórias, razão pela qual a teoria da asserção tem ampla aplicação nessa seara. Todavia, quando existe prova oficial — dotada de fé pública — que demonstra, de forma objetiva e concreta, que o réu não está na posse da área e que terceiros estranhos à lide são os efetivos ocupantes, não é razoável ignorar esse elemento e manter o réu no polo passivo apenas com base nas alegações unilaterais da inicial.

Isso não significa, porém, que o processo deva ser extinto de plano. A questão apesenta mais complexas nuances.

O autor imputa ao agravante não apenas a ocupação direta da área, mas também a liderança e o fomento das invasões, a determinação para uso de maquinário pesado e a comercialização irregular de lotes. Essas imputações, se comprovadas, poderiam, em tese, justificar a legitimidade passiva do agravante, ainda que ele não esteja pessoalmente na posse do bem.

Contudo, o auto de constatação — única prova concreta produzida até o momento — não confirma nenhuma dessas alegações. Ao contrário, certifica que a área está ocupada por famílias de imigrantes, sem qualquer menção ao agravante ou a qualquer relação sua com os ocupantes.

Diante desse quadro, a questão da legitimidade passiva do agravante está intimamente
ligada à necessidade de instrução probatória adequada
— inclusive, e especialmente, à realização da prova pericial topográfica requerida —, o que conduz ao segundo ponto controvertido.

Assim, sem prejuízo do que será decidido quanto à prova pericial, entende-se que
a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, neste momento processual, foi acertada, pois a questão de fato — se o agravante efetivamente fomentou ou liderou as ocupações — ainda não foi suficientemente esclarecida pela instrução
. A extinção prematura do processo, sem a devida instrução, poderia causar prejuízo ao autor caso as alegações se confirmem.

Mantém-se, portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
, ressalvando-se que a questão deverá ser definitivamente resolvida após a instrução probatória completa, inclusive com a realização da prova pericial.

2.3. Do indeferimento da prova pericial — cerceamento de defesa

Este é o ponto central do recurso.

A decisão saneadora fixou, entre os pontos controvertidos, os seguintes:

"3. A delimitação exata da área da posse exercida por cada parte;"

"7. A autoria das cercas e a relação com os terceiros ocupantes identificados."

Ao mesmo tempo, indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que "
a lide é eminentemente possessória (estado de fato), resolvendo-se primordialmente por meio de prova oral e documental, sendo que a real necessidade de eventual perícia será avaliada estritamente após o encerramento dessas
."

Há, nesse ponto, uma contradição lógica insuperável.

Se o próprio Juízo reconhece que um dos pontos controvertidos é a
delimitação exata da área da posse exercida por cada parte
, não é possível concluir, simultaneamente, que essa controvérsia pode ser resolvida exclusivamente por prova oral e documental.

A delimitação exata de áreas, a verificação de sobreposição de matrículas, o georreferenciamento e a correspondência entre a descrição imobiliária e a realidade verificada em campo são questões que exigem conhecimento técnico especializado, insuscetível de ser suprido por depoimentos de testemunhas ou por documentos cartorários.

Testemunhas podem narrar fatos que presenciaram — quem estava na área, quando, o que faziam —, mas não têm capacidade técnica para delimitar metragens, verificar sobreposições de coordenadas geográficas ou atestar a correspondência entre a descrição dos lotes nas matrículas e a realidade física do terreno.

O auto de constatação, embora dotado de fé pública, também não supre essa lacuna. O Oficial de Justiça certificou a existência de casas e ocupantes, mas não realizou — nem poderia realizar — levantamento topográfico ou georreferenciamento da área.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre questão análoga:

"Em ação possessória que envolva controvérsia técnica sobre delimitação, localização ou sobreposição de áreas rurais, a prova pericial constitui meio probatório adequado e proporcional, principalmente quando o litígio envolve área de reserva legal."
(TJ-MT, AI 0483115120258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, publ. 28/02/2026)

Embora o precedente citado envolva área rural, o raciocínio é inteiramente aplicável ao caso dos autos, que envolve múltiplos lotes urbanos com descrições imobiliárias específicas, ocupação parcial por terceiros e controvérsia sobre a correspondência entre a área descrita na inicial e a área efetivamente ocupada.

O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Contudo, a discricionariedade na condução da instrução não se confunde com a supressão de meio probatório essencial à elucidação de controvérsia técnica relevante, sob pena de cerceamento de defesa.

No caso concreto, a prova pericial topográfica não é acessória nem protelatória: é
necessária
para a resolução do ponto controvertido n. 3, fixado pelo próprio Juízo. Seu indeferimento, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88).

Ressalte-se que a decisão agravada consignou que "
a real necessidade de eventual perícia será avaliada estritamente após o encerramento
" da prova oral e documental. Essa postergação, contudo, é inadequada: a prova pericial deve anteceder — ou, ao menos, ser realizada concomitantemente — à prova oral, pois o laudo pericial pode fornecer elementos essenciais para a formulação das perguntas às testemunhas e para a compreensão dos depoimentos. Realizar a audiência de instrução sem a prévia delimitação técnica da área é inverter a lógica da instrução probatória e comprometer a qualidade do julgamento.

Dá-se provimento ao recurso neste ponto
,
para determinar a realização de prova pericial topográfica
nos autos de origem, com o objetivo de:
(a)
delimitar com precisão a área objeto da demanda, identificando os lotes descritos na inicial e suas confrontações;
(b)
verificar a correspondência entre a descrição imobiliária constante das matrículas e a realidade física do terreno;
(c)
identificar a localização exata das edificações certificadas pelo Oficial de Justiça no auto de constatação e sua correspondência com os lotes objeto da demanda; e
(d)
fornecer subsídios técnicos para a resolução dos demais pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

A audiência de instrução deverá ser redesignada para data posterior à conclusão do laudo pericial, a ser fixada pelo Juízo de origem.

2.4. Das demais questões suscitadas no agravo interno

As demais questões suscitadas no agravo interno — inadequação da via eleita, impossibilidade de aplicação da fungibilidade, litigância de má-fé do agravado e extinção do processo — não comportam acolhimento neste momento.

A questão da adequação da via eleita (interdito proibitório versus reintegração de posse) é matéria que se confunde com o mérito da demanda e deverá ser resolvida pelo Juízo de origem após a instrução probatória completa, inclusive com o laudo pericial. O princípio da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC) permite ao magistrado outorgar a proteção legal correspondente à situação fática que se provar nos autos, sem que isso implique extinção do processo.

A alegação de litigância de má-fé do agravado não encontra, neste momento, elementos suficientes para seu reconhecimento, sendo questão a ser apreciada pelo Juízo de origem.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, foi afastada pelas razões expostas no item 2.2 deste voto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para:

(a)

Manter
a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, sem prejuízo de sua reanálise pelo Juízo de origem após a instrução probatória completa;

(b)

Reformar
a decisão agravada no ponto em que indeferiu a produção de prova pericial,
determinando a realização de perícia topográfica
nos autos de origem, com os objetivos descritos no item 2.3 deste voto, a ser concluída antes da realização da audiência de instrução;

(c)

Determinar
ao Juízo de origem que redesigne a audiência de instrução para data posterior à conclusão e juntada do laudo pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026